Tribunal: TJDFT
Processo: 0003093-05.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003093-05.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELESTE BAETA DE OLIVEIRA, CELINA PUTTINI MACHADO, CLEIDE ANDRADE PEREIRA, CORALIA DE FARIA TRAVERSO, CORNELIA TEREZINHA DE LIMA TAVOLUCCI, DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA E SILVA, ROGERIO RAMOS FERRAZ, CLEDINALVA FERNANDES SILVEIRA, DAISY COSTA LEININGER DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Em atendimento ao requerimento ID 27509359, expeça-se o alvará referente ao credor CLEDINALVA FERNANDES SILVEIRA. Após a assinatura, intime-se o credor CLEDINALVA FERNANDES SILVEIRA para encaminhar a documentação necessária ao banco, a fim de recebimento do crédito por transferência bancária. 2. Além disso, intime-se o credor DAYSI COSTA LEININGER, no endereço indicado no ID 8741427 do precatório n. 0009617-32.2011.8.07.0000, para que apresente requerimento de transferência do valor que faz jus neste precatório para conta bancária de sua titularidade. Apresentado o requerimento, expeça-se o alvará. 3. Sem prejuízo, retifique-se a autuação a fim de incluir o número do CPF do credor CLEDINALVA FERNANDES SILVEIRA indicado no ID 27509359. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac